Tribunal: TJES
Processo: 5008458-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008458-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOCIMAR RUDIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DECISÃO QUE SE LIMITOU A GRAVIDADE DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
E
xtrai-se que o magistrado se limitou a ressaltar a gravidade genérica do delito, sem indicar qualquer elemento concreto, inerente à conduta do paciente, a justificar a imposição da medida, o que constitui verdadeira afronta à garantia da motivação das decisões judiciais.

2.

V
ale ressaltar que as condições pessoais favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

3.

A
documentação acostada ao
writ
enfraquece os pressupostos do
periculum libertatis
relativos à medida gravosa da segregação, pois demonstram que o paciente possui residência fixa, bem como ocupação lícita, além de apresentar boa conduta e responsabilidade (declaração da empresa ID nº 8834428).

4.

A despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal, concluo ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas no art. 319 do CPP.

5.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008458-82.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOCIMAR RUDIO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8834414
) impetrado em favor de
JOCIMAR RUDIO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
de Viana – Plantão – Audiência de Custódia.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de junho de 2024, sob a acusação de conduzir veículo automotor sob influência de álcool e causar acidente de trânsito.

Que Jocimar estava no pronto atendimento do Hospital de Fundão, onde foi identificado como autor do acidente. E que admitiu ter consumido bebida alcoólica e foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou em 0,84 mg/L.

Narra ainda que pós a liberação médica, foi conduzido à Delegacia de Aracruz, onde foi preso em flagrante por dirigir embriagado e causar o acidente ao Sr. Domingos Savazini.

Que a decisão de mantê-lo preso foi tomada com base no resultado do teste do etilômetro, que indicou a presença de álcool no sangue, e no fato dele ter deixado o local do acidente, retornando posteriormente.

Alega ainda que:
(i)
após o acidente, não tentou evadir-se permanentemente do local, somente se afastou inicialmente por medo de linchamento;
(ii)
demonstrando a responsabilidade e empatia, retornou à casa de um familiar da vítima para obter informações e, posteriormente, dirigiu-se ao hospital para saber sobre seu estado de saúde;
(ii)
o comportamento do paciente após o acidente não é compatível com o de uma pessoa que representa perigo para a sociedade;
(iv)
que não possui antecedentes criminais que indiquem predisposição à violência ou ao desrespeito às leis;
(v)
que sua mãe, sua sogra, assim como a empresa onde trabalha, atestam boa conduta e responsabilidade.

Por fim, expõe que o paciente possui residência fixa e um trabalho lícito.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura, a fim de que seja posto em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Concedida a medida liminar em ID nº 9218146.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9137637.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9218146
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Compulsando os autos, extrai-se que o paciente, foi preso em flagrante, porque, supostamente, na condução de veículo automotor e, em tese, sob a influência do álcool, atropelou uma vítima, causando-lhe lesões corporais.

Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva,
in verbis
:

“
(...) Conforme consta no APFD, o autuado foi detido após ter atropelado pedestre e causado lesões corporais, bem como se evadido do local do acidente, fato este praticado enquanto conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Realizado teste do etilômetro foi obtido resultado de 0,84mg/l. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Ação Penal - Procedimento Sumário – Arquivado; 1 Ação Penal – Arquivado; 1 Execução Penal - Arquivado, conforme extratos que seguem. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando a extrema gravidade dos fatos, tendo atropelado vítima que se encontra em estado grave, bem como possui registro criminal, sendo necessário resguardar a Ordem Pública, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 14/06/2036, considerando o prazo prescricional. Registra-se que o autuado não relatou ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais. (...)”

Na espécie, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela situação de flagrância, presente, portanto, o
fumus boni iuri
s.

Todavia, da leitura da decisão impugnada, extrai-se que o magistrado se limitou a ressaltar a gravidade genérica do delito, sem indicar qualquer elemento concreto, inerente à conduta do paciente, a justificar a imposição da medida, o que constitui verdadeira afronta à garantia da motivação das decisões judiciais.

Como medida extrema, dotada de absoluta excepcionalidade, deve ser a prisão provisória justificada em motivos concretos, estando o Tribunal impedido de complementar a fundamentação da decisão censurável por sua carência, na tentativa de legitimá-la.

Ademais, vale ressaltar que as condições pessoais favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

Portanto, examinando-se diretamente a espécie dos autos e afastando-se, desde logo, eventual discussão antecipada sobre o mérito da causa, tem-se que a decisão impugnada não pode ser mantida, porquanto de sua fundamentação não se extrai circunstâncias factuais capazes de positivar a presença dos motivos legitimadores da prisão.

Sobre isso, cito entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ
. 4. No caso, nada de excepcional foi indicado no decreto para justificar a medida extrema, além de elementos característicos da materialidade do crime - apreensão de drogas. A decisão se restringiu a fazer um juízo valorativo do caso, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Ressalte-se que nem mesmo a quantidade de droga apreendida, cerca de 19 pinos de cocaína e uma pedra de crack é suficiente para justificar a prisão cautelar, sobretudo no caso, em que o paciente é primário. Constrangimento ilegal verificado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, conforme destacado pelo Ministério Público Federal no seu parecer, o Juízo de primeiro grau"não fundamentou devidamente a segregação cautelar, pois não indicou quaisquer elementos do caso concreto que justifiquem a custódia cautelar. Não há nenhuma indicação acerca de qual o risco existe para a ordem pública, para instrução criminal ou para aplicação da lei penal, mas apenas afirmações genéricas acerca da gravidade abstrata do crime". 3. Ademais, é cediço, no âmbito desta Corte, que a quantidade de droga apreendida, quando elevada, pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da conduta. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois se está diante da apreensão de 1,34g (um grama e trinta e quatro centigramas) de cocaína, 2,63g (dois gramas e sessenta e três centigramas) de maconha e 53 (cinquenta e três) porções de crack, com massa bruta de 4,69g (quatro gramas e sessenta e nove centigramas). 4. Ordem concedida para determinar a soltura do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade". (STJ, HC 556.633/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020)

Outrossim, a documentação acostada ao
writ
enfraquece os pressupostos do
periculum libertatis
relativos à medida gravosa da segregação, pois demonstram que o paciente possui residência fixa, bem como ocupação lícita, além de apresentar boa conduta e responsabilidade (declaração da empresa ID nº 8834428). Ressalto ainda que o paciente não evadiu-se permanentemente do local, somente se afastou por m
ed
o de linchamento. Retornou à casa de um familiar da vítima para obter informações e, posteriormente, dirigiu-se até o hospital para saber sobre seu estado de saúde.

Nessas condições, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível a prisão preventiva, o Juiz, à luz do princípio da proporcionalidade considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do CPP o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado a proteção do bem jurídico sob ameaça de forma menos gravosa.

Tal opção judicial produzirá o mesmo resultado cautelar no caso em análise, evitar a prática de novos crimes, de maneira a proteger a ordem pública sem a necessidade de suprimir, de modo absoluto, a liberdade de locomoção do paciente.

A despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente, a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal, concluo ser suficiente e adequada, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares alternativas no art. 319 do CPP, quais sejam:
(i) comparecimento peri
ó
dico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (ii) proibição de acesso ou frequência a bares, restaurante e congêneres que forneçam bebidas alcoólicas; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

Alerte-se ao Paciente que a violação das medidas cautelares importará no restabelecimento da prisão preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier a constatação de situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________